Tribunal: TJMT
Processo: 0002770-23.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002770-23.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), D. L. R. N. - CPF: 087.699.131-29 (VÍTIMA), GILIARD DIEISON DA SILVA - CPF: 046.760.851-25 (APELANTE), ERIK FERNANDO DA SILVA - CPF: 462.012.018-90 (APELANTE), GLEICA TEICHE MOURA - CPF: 045.650.841-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EBIO JOSE DE MOURA - CPF: 029.295.691-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – ALEGAÇÃO DE SER APENAS USUÁRIO DE DROGAS, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – LOCALIZAÇÃO ISOLADA DE SACOS PLÁSTICOS RECORTADOS – PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS/USUÁRIOS NA RESIDÊNCIA – PRIMEIRO APELANTE EM LOCAL DIVERSO NO MOMENTO DO FLAGRANTE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – 27,46G DE COCAÍNA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO – VERSÃO DO APELANTE – VEROSSIMILHANÇA – PREMISSA DO STJ – FINALIDADE MERCANTIL – FALTA DE PROVAS – PROPRIEDADE DA DROGA CONFIRMADA – DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO – ARESTOS DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ALTERAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA NA COMPANHIA DO SEGUNDO APELANTE E DO CORRÉU – DECLARAÇÕES DA ADOLESCENTE E DOS AGENTES POLICIAIS – MENOR EMBRIAGADA NO MOMENTO DA ABORDAGEM – CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL INTEGRADO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA USO DE DROGAS E EXTINGUIR SUA PUNIBILIDADE – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DO SEGUNDO APELANTE, DE OFÍCIO.

A apreensão de cocaína em residência compartilhada com outras pessoas não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de dinheiro em notas de pequeno valor, ausência de informação sobre a traficância e/ou insuficiência dos depoimentos policiais (STJ, HC no 497.023/ES).

A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante à confirmação acerca da propriedade da substância entorpecente destinada a consumo próprio (TJMT, AP 104638/2017; AP 34484/2018).

Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP no 67350/2018).

O delito previsto no art. 243 do ECA caracteriza-se quando o agente disponibiliza bebida alcoólica a adolescente, de qualquer forma, ainda que gratuitamente (TJMT, Ap no14074/2017).

“[...] sobejou demonstrada, frise-se, com clareza solar, a autoria e a materialidade da conduta delitiva pela qual o apelante, pois cotejando-se os elementos de prova, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que realmente serviu e entregou, gratuitamente, bebida alcoólica, a menor de idade, razão pela qual as sólidas declarações colhidas em ambas as fases procedimentais, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria alegada pelo recorrente, de modo que deve ser mantida a condenação. [...]”
(Parecer no 001642-041/2018-PGJ)

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002770-23.2018.8.11.0011 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S):

ERIK FERNANDO DA SILVA

GILIARD DIEISON DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por ERIK FERNANDO DA SILVA e

GILIARD DIEISON DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 262232), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - e o
segundo
por posse de drogas para uso pessoal, falsa identidade e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, em concurso material, a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 28 da Lei n. 11.343/2006, art. 307 do CP e art. 243 do ECA c/c art. 69 do CP - (ID 61775995/ID 61775996).

ERIK FERNANDO DA SILVA alega que: 1)
seria apenas usuário de droga
; 2) deveria ser aplicado o princípio da insignificância ante a quantidade de droga apreendida; 3) preencheria os requisitos para substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (ID 61775017).

GILIARD DIEISON DA SILVA sustenta que não teria fornecido bebida alcoólica a adolescente.

Requer o provimento para que seja absolvido do respectivo delito (ID 61775007).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 61775018).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos,
em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes, Uso próprio de entorpecentes, Fornecimento de bebida a menor de idade e Falsa identidade [art. 33, caput, e art. 28, caput, ambos da Lei no 11.343/06; art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 307, caput do Código Penal] – sentença condenatória – irresignações defensivas – Recurso do réu Giliard Dieison da Silva: 1. Pretendida absolvição do delito de Fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade [artigo 243 da Lei no 8.069/90] – inviabilidade – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual – Recurso do réu Erik Fernando da Silva: 2. Almejada absolvição do tráfico ilícito de entorpecentes, sob o argumento de ausência de provas, bem como pela incidência do princípio da insignificância – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – a pequena quantidade de droga apreendida não exclui a caracterização do tráfico e não implica irrelevância jurídico-penal da conduta – 3. Reclamada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – inadmissibilidade – não preenchimento dos requisitos legais – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento dos recursos.
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 68488498).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1o FATO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

No dia 30 de junho de 2018, por volta das 23h00min., na rua São Francisco, s/n°, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados Ébio José de Moura, Geovane Vieira dos Santos, Giliard Dieison da Silva e Erik Fernando da Silva, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, guardaram, tinham em depósito e traziam consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão de fl. 06 e Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fl. 08.

2o FATO – FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE

No dia 30 de junho de 2018, por volta das 23h00mi., na rua São Francisco, s/n°, no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados Ébio José de Moura, Geovane Vieira dos Santos e Giliard Dieison da Silva, forneceram bebida alcoólica a adolescente Débora Lorrayne Rosa Nunes, de 14 (quatorze) anos de idade. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia [...] Giliard Dieison da Silva como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (1o fato), do artigo 243 do ECA (2o fato) e do artigo 307 do CP (3o fato); e Erik Fernando da Silva como incurso nas disposições do artigo 33, caput, da Lei n. 1.343/06 (1o fato). [...]”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 61774973)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nestes termos:

“[...] 2.1 - Do Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)

A materialidade encontra-se consubstanciada em auto de prisão em flagrante (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de apreensão (fl. 12) laudo de constatação preliminar (fl. 14), relatório policial (fls. 62/63), laudo definitivo (fls. 145/148) constatando que as substâncias apreendidas se tratam de cocaína, assim como pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo.

A autoria não restou comprovada em relação ao acusado Giliard Dieison da Silva, no que tange ao tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, haja vista que as condutas praticadas pelo acusado não se encontram descritas no tipo penal.

De outra banda, a conduta praticada pelo acusado se subsumi ao tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que não há nos autos comprovação de que o acusado praticava a mercancia de drogas e que a droga apreendida seria de sua propriedade. [...]

De outro lado, em relação aos acusados Ébio José de Moura e Erik Fernando da Silva, a autoria restou comprovada, vejamos:

O policial militar Antonio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano, relatou que no dia dos fatos, enquanto realizava rondas próximo ao local, visualizou o suspeito Giliard, o qual no momento que viu a viatura da polícia reagiu de forma estranha e dado voz de abordagem, o acusado correu para dentro da residência. Afirmou que quando entraram no imóvel visualizaram papelotes recortados e, posteriormente, dentro do imóvel foram localizados mais entorpecentes.

Neste mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar Edimar, o qual aduziu que quando entrou no imóvel, constataram a presença de mais 02 (dois) indivíduos, sendo eles os acusados Geovane e Ébio, além de um menor de idade.

O denunciado Ébio afirmou que os moradores do imóvel eram ele, Erick e Geovane e que a droga apreendida era de Erick.

As negativas de autoria dos acusados não encontram amparo nas provas produzias nos autos, uma vez que no imóvel desses foram encontrados pedaços de sacolas cortados em formato de paraquedas, bem como 27,46 (vinte e sete gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína, conforme laudo de fl. 147. [...]

Importante observar ainda que, em que pese o acusado Erik não se encontrar no local em que foi apreendido os entorpecentes, é dos autos que esse também morava no imóvel, inclusive fazia uso de entorpecentes, conforme esse relatou em depoimento realizado neste juízo. [...]

No caso dos autos os acusados Ébio José de Moura e Erik Fernando da Silva eram proprietários do imóvel em que foi encontrada a substância entorpecente, bem como utilizam do bem para oferecer, fornecer drogas e ainda tinham em depósito, conforme exposto nos depoimentos descritos acima. [...]

Assim, vê-se que a conduta praticada pelos réus Erik Fernando da Silva e Ébio José de Moura está inserida no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. [...]

2.3 – Do crime descrito no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente – em relação aos acusados Ébio José de Moura e Giliard Dieison da Silva

A materialidade encontra-se consubstanciada em auto de prisão em flagrante (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 09/11), termo de entrega de adolescente (fl. 15), assim como pelos depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo.

A autoria delitiva também restou comprovada.

A testemunha Antônio Gildo relatou que quando adentraram no imóvel constaram a presença de uma menor, a qual possuía forte odor de álcool.

Neste mesmo sentido é o depoimento de Edimar, o qual afirmou que a adolescente estava em visível estado de embriaguez e que essa foi encaminhada para o Conselho Tutelar.

A adolescente ao ser ouvida na fase inquisitiva relatou que estava na residência dos acusados e que no local havia os acusados Ébio e Giliard, bem como afirmou que havia ingerido bebida alcoólica no local, não sabendo informar quem lhe ofereceu a bebida alcoólica.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelos réus Ébio José de Moura e Giliard Dieison da Silva está inserida no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, na modalidade entregar, uma vez que esses deixaram a disposição da vítima bebida alcoólica, já que a vítima afirmou que ingeriu bebida alcoólica no local em que estava com os acusados. [...]

3. DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

Desclassificar a conduta praticada pelo acusado Giliard Dieison da Silva do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o crime descrito no art. 28 do mesmo diploma legal, contudo deixo de remeter os autos ao Juizado Especial Criminal, haja vista a existência de concurso de infração penal de menor potencial ofensivo com delitos de natureza diversa, o que impõe a prorrogação da competência desta Vara Criminal;

Condenar os acusados Ébio José de Moura e Erik Fernando da Silva pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06;

Condenar o acusado Giliard Dieison da Silva pela prática do crime descrito no art. 307 do Código Penal;

Condenar os acusados Giliard Dieison da Silva e Ébio José de Moura pela prática do crime descrito no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 61775995/ID 61775996)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Laudo Pericial no 3.14.2018.48657-01 (ID 61775976), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edimar Rodrigues da Cruz Junior (policial militar – ID 61774975), Antonio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano (policial militar – ID 61774975), Debora Lorrayne Rosa Nunes (adolescente e “amiga” dos apelantes – ID 61774975), bem como os interrogatórios de Ébio José de Moura (corréu – ID 61774976), Geovane Vieira dos Santos (codenunciado – ID 61774977), GILIARD DIEISON DA SILVA (apelante – ID 61774976) e ERIK FERNANDO DA SILVA (apelante – ID 61774981).

Em Juízo, foram ouvidos Antonio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano (policial militar – ID 61775021), Edimar Rodrigues da Cruz Junior (policial militar – ID 61775021), Antonio Celso Ferreira (policial militar – ID 61775021) e interrogados Ébio José de Moura (corréu – ID 61775021), GILIARD DIEISON DA SILVA (apelante – ID 61775021) e ERIK FERNANDO DA SILVA (apelante – ID 61775021).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 30.6.2018, por volta das 23h00min., os policiais militares Antonio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano e Edimar Rodrigues da Cruz Junior realizavam rondas pelo bairro Jardim São Paulo, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, quando avistaram o apelante GILIARD DIEISON DA SILVA em via pública, o qual correu para o interior da residência situada na Rua São Francisco, s/n, do referido bairro, ao avistar a guarnição. A equipe policial realizou o acompanhamento do apelante GILIARD DIEISON DA SILVA e o abordou no interior do imóvel, no qual moravam o codenunciado Geovane Vieira dos Santos, o corréu Ébio José de Moura e o apelante ERIK FERNANDO DA SILVA. No local, estavam presentes o corréu Ébio José de Moura, o codenunciado Geovane Vieira dos Santos e a adolescente Debora Lorrayne Rosa Nunes e, efetivada busca domiciliar, foram encontrados sacos plásticos recortados em formato de “paraquedas” e 4 (quatro) porções de cocaína, sendo uma na sala e 3 (três) no único quarto, cujo peso totalizou 27,46g (vinte e sete gramas e quarenta e seis centrigramas) (IDs 61774975 e 61775021);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Antonio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano e Edimar Rodrigues da Cruz Junior] afirmaram, em Juízo, que, durante a busca domiciliar, o corréu Ébio José de Moura informou que o entorpecente apreendido pertencia ao apelante ERIK FERNANDO DA SILVA; foram encontradas roupas e documentos [xérox de certidão de nascimento e xérox de boletim de ocorrência] em nome do apelante ERIK FERNANDO DA SILVA junto com as drogas; a adolescente Debora Lorrayne Rosa Nunes estava embriagada no momento da abordagem (ID 61775021);

- a adolescente Debora Lorrayne Rosa Nunes, na delegacia de Polícia, admitiu ter ingerido cerveja na companhia do apelante GILIARD DIEISON DA SILVA, do corréu Ébio José de Moura e do codenunciado Geovane Vieira dos Santos, mas não especificou quem teria lhe fornecido a bebida alcoólica; estava presente no momento em que os agentes policiais encontraram a droga na residência; o apelante GILIARD DIEISON DA SILVA, o corréu Ébio José de Moura e o codenunciado Geovane Vieira dos Santos “
falaram que a droga pertencia a ERIK FERNANDO DA SILVA
” (ID 61774975);

- o codenunciado Geovane Vieira dos Santos expôs, extrajudicialmente, que morava na residência, mas a droga apreendida pertencia ao apelante ERIK FERNANDO DA SILVA, o qual também estava morando no local (ID 61774978);

- o corréu Ébio José de Moura asseverou, na fase policial e em Juízo, que residia na casa onde foi apreendida a droga, juntamente com o codenunciado Geovane Vieira dos Santos; o entorpecente encontrado no local pertencia ao apelante ERIK FERNANDO DA SILVA, o qual estava dormindo há alguns dias em sua residência; a adolescente Débora Lorrayne Rosa Nunes ingeriu uma lata de cerveja na sua casa (IDs 61774976 e 61775021);

- o apelante GILIARD DIEISON DA SILVA narrou, perante as autoridades policial e judicial, que foi até a residência do corréu Ébio José de Moura e do codenunciado Geovane Vieira dos Santos para ingerir bebida alcoólica; ofereceu Whisky para a adolescente Débora Lorrayne Rosa Nunes, mas ela não teria aceitado; a droga encontrada na casa não lhe pertencia; ele e o apelante ERIK FERNANDO DA SILVA são apenas usuários (IDs 61774977 e 61775021);

- o apelante ERIK FERNANDO DA SILVA asseverou, em sede policial e em Juízo, ser apenas usuário de drogas; dormiu 2 (dois) dias na residência do corréu Ébio José de Moura e do codenunciado Geovane Vieira dos Santos e consumiu entorpecente no local com amigos, mas não se lembra de ter deixado droga na residência (IDs 61774981 e 61775021).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante ERIK FERNANDO DA SILVA não pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares Antonio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano e Edimar Rodrigues da Cruz Junior, os quais limitaram-se a descrever a abordagem de rotina do apelante GILIARD DIEISON DA SILVA em via pública e a posterior apreensão de 4 (quatro) porções de cocaína na residência comum, com peso total de 27,46g (vinte e sete gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína, sem indicar qualquer ato voltado à comercialização difusa.

A localização de sacos plásticos recortados na residência, isoladamente, não evidencia que o apelante ERIK FERNANDO DA SILVA vendia drogas, notadamente porque haviam outras pessoas/usuários no imóvel e ele não estava no local no momento do flagrante.

A quantidade de substância entorpecente [27,46g de cocaína] e as circunstâncias fáticas da apreensão [em ambiente/contexto de consumo, com diversos usuários no local, e droga não acondicionada em porções individuais] também não demonstram que a droga tinha destinação mercantil, sobretudo ao se considerar que não foi encontrado dinheiro sem origem lícita comprovada e inexiste registro de informação anônima relativa à comercialização praticada pelo apelante e/ou funcionamento de ponto de venda de drogas.

A versão do apelante ERIK FERNANDO DA SILVA, no sentido de que seria apenas usuário de drogas, apresenta-se verossímil diante do depoimento judicial do apelante GILIARD DIEISON DA SILVA e da ausência de elementos de convicção que permitam individualizar atos de mercancia.

Na essência, a apreensão de cocaína em residência compartilhada com outras pessoas não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de dinheiro em notas de pequeno valor, ausência de informação sobre a traficância e insuficiência dos depoimentos policiais (STJ, HC no 497.023/ES - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 21.6.2019).

Nesse quadro, a falta de provas acerca da finalidade mercantil das drogas elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente ante à confirmação acerca da propriedade da substância entorpecente destinada a consumo próprio, extraída da apreensão de documentos pessoais do apelante ERIK FERNANDO DA SILVA junto com a cocaína e dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, corréu e codenunciado (TJMT, AP 104638/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1.12.2017; AP 34484/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.6.2018).

Assim sendo, impõe-se desclassificar a conduta do apelante ERIK FERNANDO DA SILVA para uso de drogas.

Por efeito, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia [8.2.2018], a acarretar a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, em razão do transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses -arts. 109 e 110 c/c art. 117, I, todos do CP e art. 30 da Lei n. 11.343/2006 - (TJMT, AP no 67350/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.10.2018).

Quanto à pretensão absolutória do apelante GILIARD DIEISON DA SILVA, a adolescente Debora Lorrayne Rosa Nunes admitiu ter ingerido bebida alcoólica na companhia dele e do corréu Ébio José de Moura, ao passo que os policiais militares responsáveis pelo flagrante Antonio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano e Edimar Rodrigues da Cruz Junior confirmaram, sob o crivo do contraditório, que a menor se encontrava visivelmente embriagada no momento da abordagem.

O delito previsto no art. 243 do ECA caracteriza-se quando o agente disponibiliza bebida alcoólica a adolescente, de qualquer forma, ainda que gratuitamente (TJMT, Ap no14074/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.2.2018).

A esse contexto, integra-se o parecer da i.
Procuradoria de Justiça Criminal, “
in verbis
”:

“[...] Consoante se vêm os depoimentos mostram-se coerentes, uniformes e confiáveis, coadunando-se, plenamente, com as demais provas produzidas, trazendo à toda evidência, a configuração do crime de fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade.

Insta salientar ainda que, apesar de o apelante negar a autoria do delito, alegando que quando chegou ao local dos fatos, a menor Débora Lorrayne já estaria embriagada, não há como dar o mínimo de veracidade às suas assertivas, haja vista que todos os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a ocorrência do crime.

Deste modo, sobejou demonstrada, frise-se, com clareza solar, a autoria e a materialidade da conduta delitiva pela qual o apelante, GILIARD DIEISON DA SILVA remanesceu condenado, pois cotejando-se os elementos de prova, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que realmente serviu e entregou, gratuitamente, bebida alcoólica, a menor de idade, razão pela qual as sólidas declarações colhidas em ambas as fases procedimentais, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria alegada pelo recorrente, de modo que deve ser mantida a condenação. [...]”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 68488498).

Logo, a condenação do apelante
GILIARD DIEISON DA SILVA, pelo fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro no cálculo da pena pecuniária imposta ao apelante
GILIARD DIEISON DA SILVA.

No caso, o Juízo singular fixou a pena-base do
fornecimento de bebida alcoólica a adolescente em 2 (dois) anos e 3 (três) meses e aumentou-a na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, totalizando a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, segundo posição jurisprudencial firmada por este e. Tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Desse modo, impõe-se readequar a pena de multa imposta ao apelante
GILIARD DIEISON DA SILVA para 12 (doze) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
ERIK FERNANDO DA SILVA para desclassificar sua conduta para uso de drogas e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante;

2)
DESPROVIDO
o apelo de GILIARD DIEISON DA SILVA.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária do apelante GILIARD DIEISON DA SILVA para 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor do apelante ERIK FERNANDO DA SILVA, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021